Tribunal: STJ
Processo: 0804212-58.2019.8.20.5102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009687 - RN
(2025/0280675-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: SUPERMERCADO GUIMARAES EIRELI
ADVOGADOS
: CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO - RJ053369
CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO - RN000119A
MOZART SOUZA DOS SANTOS - RN012557
EMBARGADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
PEDRO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR - RN001222A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos à execução de título executivo extrajudicial.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:51:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 4cc87bef-81b1-4402-ac22-65195e30e24b

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009687 - RN
(2025/0280675-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: SUPERMERCADO GUIMARAES EIRELI
ADVOGADOS
: CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO - RJ053369
CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO - RN000119A
MOZART SOUZA DOS SANTOS - RN012557
EMBARGADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
PEDRO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR - RN001222A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos à execução de título executivo extrajudicial.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Examinam-se embargos de declaração opostos por SUPERMERCADO
GUIMARAES EIRELI, contra acórdão proferido em sede de agravo interno, que
restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INÉPCIA.
1. Embargos à execução de título executivo extrajudicial.
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não
impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.

A parte embargante aponta omissão por ausência de enfrentamento
específico dos argumentos deduzidos, especialmente quanto à impugnação das
Súmulas 7 e 83 do STJ e 282 e 356 do STF. Sustenta o cabimento dos embargos
com fundamento no
do CPC e deficiência de fundamentação à luz do
art. 1.022
§ 1o, do CPC, afirmando que o acórdão não examinou as teses recursais
art. 489,
Documento eletrônico VDA56217230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/04/2026 11:59:11
Código de Controle do Documento: 2cda5d6d-6c2f-414a-a4f9-25e6dea12bb2

sobre distinção da matéria em relação aos óbices sumulares, revaloração jurídica
sem revolvimento probatório e existência de prequestionamento. Requerem o
suprimento da omissão, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer
que o agravo interno impugnou adequadamente os fundamentos de inadmissão e,
por conseguinte, prover o recurso.
É o relatório.
VOTO
I - Da omissão quanto à impugnação das Súmulas 7 e 83 do STJ e 282 e
356 do STF
1. A parte embargante não aponta omissões, contradições, obscuridades
ou erro no acórdão que justifiquem o esclarecimento. Ao contrário, veicula
inconformismo com a decisão proferida quanto a seu mérito.
2. Nos termos do
do
somente é cabível o recurso de
art. 1.022
CPC/15,
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, situações que não se
mostram presentes na presente hipótese.
3. No caso, verifica-se que a decisão embargada, de forma clara e
expressa manteve os fundamentos da decisão, que assim consignou:

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
parte agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada. Isso porque, nas razões do agravo em
recurso especial, de fato, não impugnou, consistentemente, os fundamentos
quanto à incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ; 282 e 356 do STF, bem como
à ausência de cabimento de Resp contra violação de norma constitucional.
Ressalte-se que, a parte agravante deve demonstrar a
inaplicabilidade da por meio do cotejo entre a tese recursal e a efetiva
desnecessidade
, do reexame de fatos e provas no caso
súmula 7/STJ
concreto, de modo a demonstrar o devido desacerto da decisão agravada,
não bastando a mera citação de artigos de lei supostamente violados.
Na hipótese em que se pretende impugnar a deve a Súmula 83/STJ
, parte agravante indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos referidos na decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a
orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, o que não foi feito.
Ainda, quanto ao fundamento relativo à ausência de
prequestionamento, deve a parte agravante demonstrar que o Tribunal a quo
emitiu juízo de valor acerca da temática federal suscitada na via Especial, o
que também não se verifica.
Assim, cabia à agravante apontar que, nas razões do agravo em
recurso especial, combateu os termos da decisão agravada, ônus do qual não
se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade
no agravo interno.
Dessa forma, mantenho a incidência da Súmula 182 do STJ. (e-STJ
Fl. 479-480)

Documento eletrônico VDA56217230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/04/2026 11:59:11
Código de Controle do Documento: 2cda5d6d-6c2f-414a-a4f9-25e6dea12bb2

4. É certo que o mero descontentamento da parte com a decisão não
torna cabível o recurso de embargos de declaração, que servem ao
aprimoramento do julgado, mas não à sua modificação, apenas excepcionalmente
admitida.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
3o, do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56217230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/04/2026 11:59:11
Código de Controle do Documento: 2cda5d6d-6c2f-414a-a4f9-25e6dea12bb2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 3.009.687 / RN
Número Registro: 2025/0280675-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08018828820198205102 08042125820198205102 8018828820198205102 8042125820198205102
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPERMERCADO GUIMARAES EIRELI
ADVOGADOS : CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO - RJ053369
CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO - RN000119A
MOZART SOUZA DOS SANTOS - RN012557
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
PEDRO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR - RN001222A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUPERMERCADO GUIMARAES EIRELI
ADVOGADOS
: CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO - RJ053369
CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO - RN000119A
Documento eletrônico VDA57077232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:11
Código de Controle do Documento: 0ea4b7a0-d5d0-46f0-b47f-47c86c784f28

MOZART SOUZA DOS SANTOS - RN012557
EMBARGADO : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: AIONA ROSADO CASCUDO RODRIGUES ROMANO - RN004104
PEDRO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR - RN001222A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:11
Código de Controle do Documento: 0ea4b7a0-d5d0-46f0-b47f-47c86c784f28